Tribunal: TCU
Processo: 034.533/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13046/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.533/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Conceicao da Rocha Pitta (XXX.989.097-XX); Edileuza Reis da Fonseca (XXX.242.087-XX); Irene Vendroski de Oliveira (XXX.273.117-XX); Lindinalva Gomes Sales (XXX.156.207-XX); Lygia Maria de Andrade Senna (XXX.037.147-XX); Maria Aurelia Cordeiro de Sousa (XXX.456.263-XX); Maria Gloria de Andrade Guidez (XXX.554.847-XX); Maria Verdan Lima (XXX.837.617-XX); Maria de Fatima Melo de Oliveira Santos (XXX.404.167-XX); Teresa Mota e Silva do Espirito Santo (XXX.403.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.